Tribunal: TJES
Processo: 5024891-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024891-55.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AULAIR DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VAZAMENTO DE DADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n.º 5024891-55.2025.8.08.0024

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES

Recorrida: AULAIR DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise aos autos e com todas as vênias, entendo que a sentença aqui guerreada

merece ser reformada.

Explico.

De acordo com a Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. Ocorre que, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível que o dano decorra de uma falha na prestação do serviço ou defeito na segurança do sistema bancário.

No caso concreto, não restou demonstrada falha de segurança ou vazamento de dados que configure a responsabilidade do banco recorrente. A parte autora foi vítima do chamado "Golpe da Falsa Central de Atendimento", tendo sido induzida a realizar uma transferência via PIX no valor de R$ 9.000,00 após contato telefônico e por aplicativo de mensagens.

Em que pese a alegação de que os fraudadores possuíam informações, observa-se que a consumidora seguiu um procedimento repassado por terceiros estranhos à instituição, utilizando-se de canais não oficiais e sem adotar as cautelas necessárias.

É de conhecimento público e notório a existência de fraudes perpetradas via mensagens de aplicativos onde criminosos se passam por funcionários de bancos.

No caso em tela, é evidente a negligência da consumidora ao realizar o pagamento para beneficiário estranho à lide, cujo nome e CPF/CNPJ constavam de forma clara e visível no momento da confirmação da transação PIX (ID 18299266, p. 13). O comprovante acostado aos autos demonstra que o destinatário final não guardava qualquer relação com o Banestes.

Tal fato configura fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Gabinete 11 – Desembargador José Ricardo Porto ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0839571-45.2023.8.15 .0001 Relator 1;"> [...] III. Razões de decidir
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479/STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( § 3º, II, do art . 14, CDC).
A conduta do consumidor que, induzido por estelionatários, fornece dados sigilosos, rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano. O" golpe da falsa central de atendimento "praticado nessas circunstâncias configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade da instituição bancária, mormente quando as transações realizadas não fogem ao perfil de movimentação do correntista, não havendo falha na prestação do serviço. IV . Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude (golpe da falsa central de atendimento) é afastada pela culpa exclusiva do consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, fornece dados sigilosos, configurando fortuito externo que rompe o nexo causal, salvo comprovação de falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CC, arts . 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 2.215 .907/SP. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08395714520238150001, Relator.: Gabinete 11 - Des . José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 18/11/2025, 1ª Câmara Cível)
grifei

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VAZAMENTO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA . EXCESSIVA FALTA DE CAUTELA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I . CASO EM EXAME 1. Ação [...] RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade do banco nos casos de fraude somente é configurada quando comprovado que o golpe foi possível em razão do vazamento de dados sigilosos da instituição financeira. No caso em análise, o autor não apresentou provas de que os criminosos utilizaram dados que somente o banco poderia deter, o que afasta a alegação de falha de segurança. O autor foi vítima de golpe de "phishing", no qual foi induzido a fornecer dados pessoais e realizar procedimentos sem a devida cautela, o que configura culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . 4. Não houve falha na prestação de serviços por parte do banco, tampouco qualquer relação entre as operações fraudulentas e ações atribuíveis ao réu, de modo que não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Sentença reformada para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido. Tese de julgamento: 6 .
A responsabilização do banco em fraudes decorrentes de golpes como o "falsa central de atendimento/falso funcionário" depende da comprovação de que os criminosos utilizaram dados sigilosos vazados pela instituição financeira. Na ausência de provas de falha de segurança e havendo culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do banco pela fraude é afastada.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 11, e 98, §§ 2º, 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015 .732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1001203-89 .2022.8.26.0363, Rel . Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 21/11/2023.(TJ-SP - Apelação Cível: 10017823120238260095 Brotas, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 08/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/10/2024)grifei

Deste modo, é inequívoca a culpa exclusiva da parte autora pelo ocorrido, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença objurgada e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas e honorários, diante do acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)